Tribunal: TCU
Processo: 001.527/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3606/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.527/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Carla da Silva Tiburcio (XXX.759.622-XX); Cley Jackson Feitoza (XXX.888.612-XX); Cristovao Melo da Silva (XXX.968.892-XX); Gessica de Almeida Leal (XXX.536.422-XX); Ingrid Lara de Araujo Utzig (XXX.475.312-XX); Leandro dos Santos dos Santos (XXX.994.462-XX); Luciana Nunes Correa (XXX.476.342-XX); Monica Silva e Silva (XXX.823.172-XX); Tiago Aquino Silva de Santana (XXX.553.072-XX); Tiago Idelfonso e Silva Pedrada (XXX.571.992-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.